Tribunal: STF
Processo: RE 1252397
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA (FACA). INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
    1. Reconhecida pelo Conselho Especial deste Tribunal a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, que não mais considerava o uso de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo; impõe-se a aplicação do direito conforme a redação anterior do Código Penal, que assim dispunha: "ROUBO - Art. 157, § 2º, inciso I - A pena aumenta-se de um terço até a metade, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma".
    2. Dado provimento ao recurso do Ministério Público.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XL e 58, § 2º, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, alega-se o seguinte (eDOC 9, 1-34 ): 
    a) A questão referente à inconstitucionalidade do § 4º da Lei 13.654/2018 foi analisada por vários tribunais locais, sendo que apenas no Distrito Federal se acolheu essa tese. Isso, segundo o recorrente, tem ocasionado aplicação não uniforme e sem observância da isonomia da lei penal mais benéfica entre os entes federativos, o que demonstra a existência de repercussão geral da matéria; 
    b) A referida lei é uma novatio legis mais benéfica ao recorrente, razão por que deve retroagir para que seja extirpado de sua condenação o cálculo pertinente à terceira fase da dosimetria, qual seja, causa de aumento da pena em face do uso de arma branca;
    c) Inexistência de qualquer indicativo de que mera irregularidade de publicação da lei em exame tenha comprometido eventual recurso de senadores ao Plenário da Casa;
    d) De acordo com os autos, o PLS 149/2015 foi discutido, votado e aprovado com texto final contendo de forma expressa a revogação do art. 157, § 2º, I, do Código Penal e que não se discute que o parecer 141/2017, publicado no Diário do Senado Federal, não previu o dispositivo da revogação do art. 157, § 2º, inciso I, do CP, conforme aprovado pela CCJ. Porém, a publicação não é mais que o meio pelo qual se deu publicidade da decisão da CCJ, restando, então, atendido o princípio da publicidade; Acrescenta que o erro de publicação foi imediatamente corrigido pela CORELE ainda no Senado Federal. Sendo assim, não há que se falar em qualquer prejuízo decorrente da omissão da publicação, na medida em que os senadores sempre tiveram acesso irrestrito aos registros do efetivamente aprovado pela CCJ
    e) Considerando a razoável probabilidade de provimento da presente impugnação e da iminência do perigo da demora da prestação jurisdicional, é que se reclama a concessão de medida cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário, conforme permitido pelo artigo 1.029, § 5º, III, do CPC e em observância às súmulas 634 e 635 do STF.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário para restabelecer a pena redimensionada pelo Juízo da Execução Penal (eDOC 19, 1-3).
    É o relatório. Decido. 
    Discute-se no presente recurso sobre a constitucionalidade, ou não, do art. 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
    O referido dispositivo do Código Penal previa como majorante do crime de roubo o emprego de arma, em seu sentido amplo, cuja pena seria elevada de 1/3 até 1/2. A Lei 13.654/2018, art. 4º, revogou esse dispositivo e passou a considerar como causa de aumento de pena do mencionado crime o emprego de arma de fogo, expressão mais restritiva, alterando a elevação para 2/3.
    O Juízo da Vara de Execuções Penais afastou a alegação de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/2018 e deferiu sua aplicação retroativa, com base no art. 5º, XL, da Constituição Federal, no art. 2º, parágrafo único do Código Penal e no art. 66, caput, I, da LEP (eDOC 6, pp. 18/19).
    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, com base na decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, do Conselho Especial do TJDFT. Por essa razão, entendeu aplicável ao caso o aumento pelo emprego de arma branca, nos termos da redação anterior do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. 
    Verifica-se que a questão invocada no recurso extraordinário se refere ao procedimento de elaboração de leis, cuja competência do Poder Judiciário para aferir a constitucionalidade do ato limita-se às hipóteses de ofensa aos arts. 59 a 69 da Constituição Federal.
    Observa-se que o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade do ato legislativo em exame, não apontou desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo (arts. 59 a 69 da CF), mas se restringiu à interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que versa sobre o procedimento pertinente à interposição do recurso referido no art. 58, § 2º, I, da Constituição.
    Considerando que o caso em análise versa sobre suposta ofensa a normas regimentais das Casas Legislativas, constata-se a impossibilidade de exame e alteração, pelo Judiciário, da interpretação conferida internamente pelo Poder Legislativo às respectivas previsões, visto que se trata de ato interna corporis, não sujeito ao controle judicial, conforme a jurisprudência desta Corte, sob pena de ofensa à Separação dos Poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.234.080-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020)
    EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que “ não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.243.782-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2 º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5 º, XL, E 58, § 2 º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.267.122, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.7.2020)
    Na mesma linha, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.269.590, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.6.2020; RE 1.272.526, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.9.2020; e RE 1267327, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.8.2020. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no § 2º do art. 21 do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pela Vara de Execuções Penais.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator